Tribunal: CARF
Processo: 13364.720143/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13364.720143/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.087 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
JOSE DE SOUSA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando demonstrado
que o pagamento foi decorrente de decisão judicial ou acordo homologado em
juízo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.086, de 6 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 13364.720176/2012-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo ao IRPF - Ano-calendário 2011.
A exigência é referente às seguintes infrações à legislação tributária:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13364.720143/2013-87
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720143/2013-87

1- Dedução Indevida de Dependente. Glosa despesa com dependente por falta
de comprovação da relação de dependência. Enquadramento legal: artigo 11, §
3° do Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 12, inciso II, alínea “c”, da Lei n°
8.981/95/95; artigo 8°, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 9.250/95.
2- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de despesas médicas por falta
de comprovação dos pagamentos. Enquadramento legal: artigo 11, § 3° do
Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 8.981/95/95;
artigo 8°, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 9.250/95.
3- Dedução Indevida de Previdência Privada. Glosa de contribuição à
Previdência Privada, por falta de comprovação dos pagamentos. Enquadramento
legal: art. 8°, II, “e”, da Lei 9.250/95.
4- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia. Glosa de despesas com pensão
alimentícia por falta de comprovação. Enquadramento legal: artigo 11, § 3° do
Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 8°, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.250/95;
artigos 73 e 80 do RIR/99, c/c artigo 2° da MP 22/02, convertida na Lei
10.451/2002.
5- Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Glosa de despesas com
instrução por falta de comprovação. Enquadramento legal: artigo 11, § 3° do
Decreto-Lei n° 5.844/43; artigo 8°, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.250/95;
artigos 73 e 80 do RIR/99, c/c artigo 2° da MP 22/02, convertida na Lei
10.451/2002.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
O Acórdão no 16-80.877 apreciou a impugnação e decidiu que, para as despesas
com dependentes e com previdência privada, deve ser restabelecida a dedução de R$ 1.889,64
por dependente e R$ 5.264,94, respectivamente; enquanto que quanto às despesas médica e de
instrução, a glosa deve ser revertida em parte. Em relação à pensão alimentícia, não aceitou à
documentação apresentada e manteve a glosa da dedução.
O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovados os pagamentos, a dedução correspondente deve ser restabelecida.
DEDUÇÃO DEPENDENTE.
Comprovada a relação de dependência, a dedução deve ser restabelecida.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Comprovada a contribuição paga, a dedução deve ser restabelecida.
PENSÃO JUDICIAL - DEDUÇÃO.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720143/2013-87

A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando demonstrado
que o pagamento foi decorrente de decisão judicial ou acordo homologado em
juízo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário, aduzindo a juntada de documentos que comprovariam a correção
da dedução de pensão alimentícia paga ao filho Nicolas Regis Rêgo de Queiroz Sousa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Mérito
As deduções por dependentes e de despesas médicas já foram
restabelecidas na decisão da DRJ e não está sujeitas à recurso de oficio.
A DRJ não aceitou os documentos relativos as despesas com instrução,
mas não houve qualquer questionamento sobre esse item, motivo pelo
qual também é definitiva a glosa. Restou a apresentação do recurso
contra a glosa relativa ao pagamento de pensão alimentícia.
A fiscalização justificou a glosa pela falta de atendimento da intimação
para comprovar o pagamento da pensão alimentícia. A DRJ analisou os
documentos apresentados junto com a impugnação e concluiu que o
pagamento estava comprovado com base nos comprovantes de
rendimentos apresentados (e-fl. 13), no valor de R$ 15.564,11, mas faltou
a prova que decorriam de sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente, nos termo do art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250, de 1995.
No Recurso o contribuinte não apresenta a sentença mas um ofício no
95/2002, endereçado à sua fonte pagadora, que determina a retenção de
25% do vencimento líquido em favor do filho Nicolas Regis Rêgo de
Queiroz Sousa.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720143/2013-87

O valor estabelecido de 25% sobre o salário é compatível com a despesa
declarada de R$ 15.564,11 à título de pensão alimentícia (R$ 69.722,52 x
25% = 17.430,00).
Ressalta-se todavia que, durante a fase de impugnação, o contribuinte foi
intimado a trazer a cópia da decisão judicial e não o fez. Agora no
Recurso traz um ofício mas não uma decisão que contenha os termos do
pagamento da pensão judicial, conforme apontado na decisão de piso.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 59
DF CARF MF
Original